Tribunal: TJSP
Processo: 2157996-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Irresignação do Município contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extintas as sanções por improbidade, viabilizando, contudo, a continuidade do feito pelo Ministério Público para ressarcimento ao erário. Intempestividade caracterizada. Municipalidade que, devidamente notificada por três vezes a intervir no processo,

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Irresignação do Município contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extintas as sanções por improbidade, viabilizando, contudo, a continuidade do feito pelo Ministério Público para ressarcimento ao erário. Intempestividade caracterizada. Municipalidade que, devidamente notificada por três vezes a intervir no processo, permaneceu silente. Interessado que pretende ingressar na demanda posteriormente a assume no estado em que a encontrar. Instituto da preclusão que inviabiliza oposição atual contra atos processuais não oportunamente impugnados. Recurso não conhecido.